Tribunal: TJPA
Processo: 0842944-26.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842944-26.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: INSS, RONILSON DA SILVA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A CITAÇÃO DE LITISCONSORTE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,
para sanar suposta omissão no Acórdão
que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que não conheceu da Apelação da ora Embargante por ausência de legitimidade.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido quanto a tese de ausência de citação e, consequentemente, participação no feito da terceira interessada, ora Embargante, de acordo com os artigos 114, 115 119 e 996 do Código de Processo Civil de 2015.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Omissão inexistente, pois a matéria, de maneira fundamentada, foi expressamente examinada no Acórdão embargado, que concluiu pela ilegitimidade da Embargante, uma vez que a relação jurídica discutida é entre o Embargado e o INSS, por se tratar de pedido de concessão de benefício previdenciário.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Pré-questionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC de 2015.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 1.022 e 1.025 do CPC/2015.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0862573-83.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00007494520148140039 19522698, 1ª Turma de Direito Público, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0842944-26.2019.8.14.0301) opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que não conheceu da Apelação da ora Embargante por ausência de legitimidade.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desta forma, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em suas razões (Id
.
27977992
),

o Embargante afirma que há omissão no julgado recorrido quanto a
participação no feito da terceira interessada, ora Embargante,
e que o acordão deixou de se manifestar e enfrentar expressamente a redação dos artigos 114, 115 119 e 996 do Código de Processo Civil

de 2015, além de ter deixado de
observar os artigos 8º e 926 do Código de Processo Civil de 2015, configurando violação à legislação Federal.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (
Id.
28850631
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pela Embargante quanto à omissão no julgado acerca da
tese de ausência de citação e, consequentemente, participação no feito da terceira interessada, ora Embargante, de acordo com os artigos 114, 115 119 e 996 do Código de Processo Civil de 2015.

Da análise dos autos, verifica-se que não merece prosperar a tese em questão, pois o Acórdão é claro e expresso ao fundamentar a desnecessidade de litisconsorte passivo da Equatorial como empregadora, concluindo pela ilegitimidade da Embargante, uma vez que a relação jurídica discutida diz respeito ao Embargado e o INSS, por se tratar de pedido de concessão de benefício previdenciário, citando ainda o entendimento da Corte Superior acerca do tema. Vejamos:

Conforme destacado na decisão recorrida, a relação jurídica processual é entre o Autor e o INSS, pois, o objeto da Ação trata de questão previdenciária, envolvendo o direito ao auxílio-doença acidentário.

Em que pese a Equatorial mencione “reflexos trabalhistas indiretos”, a demanda versa sobre direitos de natureza previdenciária, cuja titularidade e responsabilidade são exclusivas do INSS, não havendo que se falar em litisconsorte passivo necessário da Equatorial, como empregadora do Agravado
.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL-CSN. AÇÃO PROPOSTA COM O OBJETIVO DE COMPELIR O INSS A REALIZAR PERÍCIA MÉDICA EM EMPREGADO SEGURADO QUE SE ACHA EM GOZO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

1. A Companhia Siderúrgica Nacional-CSN não possui legitimidade ativa nem interesse processual para o ajuizamento de ação visando compelir o INSS a realizar perícia em segurado, empregado seu (da CSN), que se acha em gozo de aposentadoria por invalidez.
2. A pretensão assim deduzida perpassa relação jurídica existente, de modo imediato, apenas entre o INSS e o empregado segurado, não havendo espaço para a pretendida ingerência da parte empregadora.
3. Recurso especial do INSS provido. (STJ, REsp n. 1.338.058/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 12/4/2016.). (Grifo nosso)

No mesmo sentido, em casos análogos, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A CITAÇÃO DE LITISCONSORTE E REQUISITOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO. 1. Embargos de declaração opostos por empresa empregadora contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que não conheceu de apelação por ilegitimidade recursal em ação previdenciária ajuizada por segurada contra o INSS, com pedido de auxílio-acidente. 2. A questão em discussão consiste em
verificar se o acórdão embargado apresentou omissões quanto à análise de litisconsórcio passivo necessário, da perícia médica e dos reflexos trabalhistas indiretos, e se os embargos comportam efeitos modificativos. 3. Os embargos de declaração são restritos às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão. 4.
Inexiste omissão, pois a matéria, de maneira fundamentada, foi expressamente examinada no acórdão embargado, que concluiu pela ilegitimidade da Recorrente, haja vista que a relação jurídica discutida é entre a Apelada e o INSS, por se tratar de pedido de concessão de benefício previdenciário.
5. A oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0862573-83.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO ACIDENTE. QUADRO CLÍNICO APRESENTADO EM DECORRÊNCIA DE ATIVIDADE LABORATIVA. PLEITO DA EMPREGADORA PELA RECLASSIFICAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O cerne recursal cinge-se em analisar a legitimidade ativa da empresa Mineração Paragominas S.A. para ajuizar ação em face de Autarquia Previdenciária, com o escopo de reclassificar benefício percebido por sua funcionária, requerendo a alteração de acidentário para previdenciário. 2 - Para que alguém possa propor uma ação judicial, é necessário que tenha interesse de agir e legitimidade para a causa. Ou seja, é preciso demonstrar que é titular da relação jurídica de direito material sobre a qual deverá pronunciar-se o Judiciário (legitimidade ativa ad causam) e que o resultado da demanda, em seu favor, proporcionará melhora da sua situação jurídica.
3 - A sociedade empresária não ostenta interesse processual para questionar a natureza do benefício concedido pelo INSS a determinado segurado integrante de seu quadro de funcionários. 4 - Recurso conhecido e improvido.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00007494520148140039 19522698, 1ª Turma de Direito Público, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/05/2024 - Grifo nosso)

E, igualmente, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme consigna o julgado recorrido:

No mesmo sentido o entendimento dos Tribunais Pátrios:

PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DEMANDA PROMOVIDA POR EMPREGADOR VISANDO À CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA PARA PREVIDENCIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA
. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
"'A lide previdenciária existente entre a entidade autárquica e o respectivo beneficiário não repercute, necessariamente, no âmbito dos interesses da pessoa jurídica empregadora, a ponto de garantir-lhe a legitimidade ad causam indispensável para a obtenção da tutela jurisdicional no caso concreto' (STJ, REsp n. 1081119/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 4.5.09), logo, restringe-se à autarquia e à segurada a discussão acerca da legalidade do benefício
" (Apelação Cível n. 2012.071483-8, da Capital, Relator: Des. Francisco Oliveira Neto, 2ª Câm. Dir. Públ., j. 26/03/2013). (AC n. 0024746-97.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Paulo Ricardo Bruschi, Quarta Câmara de Direito Público, j. 1-9-2016). (TJ-SC - APL: 00014401820168240037 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0001440-18.2016.8.24.0037, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público). (grifo nosso).

Portanto, o Acórdão recorrido está bem fundamentado quanto a ausência de legitimidade da ora Embargante para participar do feito, de acordo com entendimento da Corte Superior e desta Egrégia Corte de Justiça, razão pela qual r
atifica-se o teor da análise do caso e a fundamentação exposta no Acórdão embargado.

Assim, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desta forma, não havendo vício a ser sanado no Acórdão
,
não merece prosperar a alegação da Embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC de 2015, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento.

Registre-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC de 2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (artigo 1.025 do CPC de 2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2025